Tribunal: TJDFT
Processo: 0002371-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme o art. 215, do ECA.

2. Não há que se falar em improcedência da representação, quando a materialidade e a autoria do ato infracional encontram-se sobejamente demonstradas pelos documentos e depoimentos constantes dos autos.

3. Os depoimentos prestados por policiais, sob o crivo do contraditório, revestem-se de credibilidade, sendo aptos a confirmar a prática de ato infracional, em especial ante a ausência de elemento desabonador quanto aos seus relatos.

4. Verificada a reiteração infracional, e diante das condições pessoais do adolescente, correta a aplicação da medida de semiliberdade, restando evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.

5. Recurso conhecido e desprovido.